Tribunal: TJBA
Processo: 0533662-50.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533662-50.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MIRELA RAMOS GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID

A9

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. POLICIAL CIVIL. REGIME DE PLANTÃO. 24/72 HORAS. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. DEVIDOS. REMUNERAÇÕES A SEREM ACRESCIDAS DE 50% DA HORA NORMAL. PAGAMENTO DA DIFERENÇA. NECESSIDADE. BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL N. 8.215/2002. DIVISOR MENSAL DE 200 HORAS. VERBAS PLEITEADAS. TRANSITORIEDADE. NATUREZA
PROPTER LABOREM
. INCORPORAÇÃO E REFLEXO NAS VERBAS DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA. MANTIDA. RECURSOS DA AUTORA E DO RÉU CONHECIDOS PARA SEREM IMPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Servidora estadual, Escrivã de Polícia Civil, pleiteia o pagamento correto das horas extras
trabalhadas e recálculo de adicional noturno, considerado o regime de plantão 24/72h em que atua.

II. Questão em discussão:
Se é cabível a pretensão recursal da Autora pela determinação de que as horas extras e adicional noturno, referentes às horas trabalhadas além das 40h semanais, sejam acrescidas de 50% em relação à hora normal de trabalho, a partir de 06/2013 até a liquidação, calculadas sobre o valor integral da remuneração e com base no divisor de 160h ou 180h, acrescida de juros e correção monetária, com aplicação dos reflexos sobre férias, terço constitucional e 13º salário, e ao final, que sejam incorporadas a sua remuneração ou provento, desde 2008, e que os honorários sejam fixados na fase de liquidação do julgado, e, do Estado Réu, pela improcedência da ação, e afastamento de sua condenação, com inversão do ônus sucumbencial.

III. Razões de decidir:
Sem razão o Estado, uma vez que provada a realização de horas extras e em período considerado noturno, portanto, correta a sentença quanto a sua condenação ao pagamento dos valores devidos a título de horas extras e adicional noturno, considerando a diferença do que restar comprovado pago anteriormente e observado as diretrizes legais.

Quanto às alegações recursais da Autora, melhor sorte não lhe assiste, isso porque, a sentença observou os pedidos e os fundamentos da ação, não havendo que se falar em julgamento extra petita (julgamento fora dos limites da lide), uma vez que reconheceu o direito ao pagamento das verbas no que exceder as 40 horas semanais, e a condenação do Estado se ateve aos ditames legais e jurisprudências sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese:
Recursos improvidos.

Tese de julgamento:
A jurisprudência pátria já sedimentou o entendimento, de que, nos casos como o dos autos, a hora extra e o adicional noturno são devidos no que exceder as 40 horas semanais e corresponde mensais, que devem ser calculados considerando acréscimo de 50% sobre a hora normal de trabalho, que o divisor a ser aplicado é o de 200h mensais, que devem incidir sobre o vencimento e a GAPJ nos termos do artigo 1º da Lei nº 8.215/2002, que não refletem nas verbas de férias e 13º salário por se serem estas de natureza transitórias, e que não incorporam-se por decorrerem de trabalho exercido em condições de anormalidade e por tempo determinado, de modo que cessada tais condições, a verba torna-se indevida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0533662-50.2018.8.05.0001
, em que figuram como Apelante MIRELA RAMOS GONCALVES e outros e como Apelado ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça